Tribunal: STF
Processo: HC 257963
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 1004299/SP - eDOC 5):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PROCURAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício. A pena do paciente foi redimensionada para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. 2. A defesa alegou que a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena não foi fundamentada concretamente, contrariando o art. 68 do Código Penal e a Súmula 443 do STJ, e que o regime fechado deveria ser substituído pelo semiaberto. 3. O habeas corpus não foi conhecido, mas a ordem foi parcialmente concedida, de ofício, para redimensionar a pena para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado. No regimental, o agravante reiterou os argumentos iniciais, buscando a concessão da ordem em maior extensão, com a fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando a petição recursal é subscrita por advogado sem procuração nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos, conforme dispõe a Súmula 115/STJ. 6. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, mesmo que a parte tenha sido intimada para regularizar a representação processual e não o tenha feito no prazo estabelecido. 7. A assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do signatário do documento, e não havendo identidade entre o titular do certificado digital usado para assinar o documento e o nome do advogado indicado como autor da petição, esta deve ser tida por inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. É inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos. 2. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso. 3. A assinatura eletrônica deve corresponder ao titular do certificado digital usado para assinar o documento, sob pena de ser tida por inexistente". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 932; Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.734.143/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021; STJ, AgRg no HC n 778.660/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Na sequência, a apelação defensiva foi desprovida.



    O Ministro Relator do HC 1004299 concedeu a ordem, parcialmente, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado.



    O impetrante alega que o agravo regimental interposto em face dessa decisão não foi conhecido por ausência de procuração.



    Argumenta que a procuração não deve ser exigida por se tratar de habeas corpus impetrado em favor de terceiro.



    Requer seja deferida liminar para determinar ao STJ que conheça do agravo regimental. No mérito, pede a concessão da ordem, em maior extensão, para alterar o regime de cumprimento de pena para o intermediário, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2.  Ainda assim, nada obstante todo o arrazoado, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    2.1. De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ademais, registro que o entendimento exarado pelo STJ alinha-se à orientação firmada nos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO. (HC 203383 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.09.2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. II – Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que pese o advogado subscritor do recurso possuir inscrição regular perante o respectivo órgão de classe, não comprovou estar devidamente habilitado pelo recorrente, por meio de instrumento procuratório. Tal deficiência conduz à nulidade do ato processual produzido, que, por consequência, não deve ser conhecido. Precedentes em casos análogos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    2.2. No que concerne à fixação do regime prisional, ordinariamente, devem ser seguidos os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    No caso concreto, o STJ refez a dosagem da pena nos seguintes termos (eDOC 3):



    Passo, portanto, à dosimetria da pena. 



    1ª etapa: Preservo os critérios adotados pela instância originária, que fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    2ª etapa: Mantenho os critérios adotados pela instância originária, que reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência específica, as quais foram compensadas integralmente, mantendo-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    3ª etapa: Afasto a cumulação das majorantes — concurso de agentes e uso de arma de fogo — e aplico, na forma do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, apenas a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços). A pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 



    Mantenho o regime inicial fechado, nos termos dos artigos 33, §3º, e 59 do Código Penal, porquanto o paciente é reincidente específico, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso.



     



    Como se vê, o regime fechado foi fixado em razão da reincidência. Não há, assim, que se falar em ilegalidade flagrante, porquanto a motivação atende aos critérios legais. 



    3. Posto isso, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente